Tribunal: TJMT
Processo: 0003061-05.2018.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003061-05.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL PIRES DOS SANTOS - CPF: 706.924.051-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. D. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [IRMÃO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E
REPARAÇÃO POR DANOS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
EXACERBAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DESPROPORCIONAL; AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E DO VALOR INDENIZATÓRIO -
NARRATIVAS DAS VÍTIMAS COERENTES - DECLARAÇÕES DE GENITORA, INFORMANTE E ASSISTENTES SOCIAIS - PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL COMPROVADOS - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - QUANTIDADE EXATA DE VEZES - NÃO COMPROVAÇÃO - FRAÇÃO MENINA DE 1/6 - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -

REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - REDUÇÃO - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE E
REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089).

“O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.”
(AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006)

A
“invocação de
álibi
transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
(TJMT, AP N.U 1017016-06.2021.8.11.0042)
.

A fração de aumento da continuidade delitiva deve incidir no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) quando o número de crimes não puder ser aferido com exatidão, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 349154/SP; AgRg no AREsp nº 1467830/RN; TJMT, Ap 0014194-07.2009.8.11.0002).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003061-05.2018.8.11.0017
- COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE:

GABRIEL PIRES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GABRIEL PIRES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (NU 0003061-05.2018.8.11.0017), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [irmão da vítima], em continuidade delitiva, a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como a reparação de danos [
“morais”
] no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CP - (fls. 248/265 - ID 170669977).

O apelante sustenta que: 1) as provas de materialidade e autoria seriam insuficientes para condenação; 2)

“a exacerbação da pena pela continuidade no patamar de 2/3 é descabida e desproporcional, tendo em vista a falta de certeza em relação ao número de crimes praticados”
; 3)
“a fixação de valor mínimo para indenização em sentença criminal condenatória deve ser precedida da devida instrução probatória específica acerca da ocorrência e da quantidade do dano ocorrido, possibilitando-se ao réu se defender”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena corporal e o valor da indenização por danos (fls. 307/316 - ID 170669991).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 318/327 - ID 170669993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Estupro de Vulnerável. Artigo 217-A, caput, c/c Artigo 226, inciso II, e artigo 61, inciso II, ‘f’, todos do Código Penal. - 1) Da pretendida absolvição do apelante Gabriel do crime de Estupro, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. - Inadmissibilidade - Existência de conteúdo probatório suficiente a sustentar o édito condenatório, não se podendo cogitar na absolvição do apelante, nem pela negativa da autoria e, tampouco, pela alegação da ausência de lastro probatório suficiente, pois as teses suscitadas quedam-se vencidas diante de provas tão robustas, restando comprovado que o apelante Gabriel para satisfazer a sua lascívia, praticou o crime de Estupro de Vulnerável em desfavor da vítima Juliana, sua irmã que possuía apenas 06 (seis) anos de idade na época dos fatos, realizando atos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques íntimos e na fricção de seus dedos e de seu pênis na vagina da criança, por diversas vezes, em continuidade delitiva, como fora descrito na exordial acusatória. - Desta forma, frente a todas as provas produzidas nos autos, as quais evidenciam que a autoria e materialidade delitiva do crime de Estupro de Vulnerável, imputado ao apelante Gabriel, restam cabalmente demonstradas e recaem de forma inconteste sobre a pessoa do increpado, deve ser mantida na íntegra a sua condenação, não havendo em que se falar em absolvição. - 2) Pleito pela redução da fração da causa de aumento de pena da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. - Inviabilidade - In casu, verifica-se que o apelante Gabriel para satisfazer a sua lascívia, praticou o crime de Estupro de Vulnerável em desfavor da vítima Juliana, sua irmã que possuía apenas 06 (seis) anos de idade na época dos fatos, realizando atos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques íntimos e na fricção de seus dedos e de seu pênis na vagina da criança, por diversas vezes, em continuidade delitiva, como fora descrito na exordial acusatória. Sendo assim, o magistrado de piso, reconheceu a continuidade delitiva prevista no art. 71, Código Penal, aumentando a sua pena na fração de 2/3, na terceira fase da dosimetria da pena, tudo em estrita observância ao entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJMT. - Desta forma, verifica-se que procedeu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a continuidade delitiva, majorando a pena do increpado Gabriel na fração de 2/3, não comportando a sentença recorrida nenhum reparo. - 3) Pretendido decote da indenização fixada na sentença condenatória para a reparação dos danos causados à vítima Juliana, sob alegação de nulidade por infringência ao princípio da ampla defesa. - Improcedente - No caso em comento o valor fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação dos danos decorrentes das infrações, é inegável que foi justo, coerente e compatível com os prejuízos materiais e emocionais experimentados pela vítima e com o conjunto probatório judicial e inquisitivo, além do efetivo contraditório porque o descrito e solicitado na denúncia e foi reforçado nos memoriais. Sendo que o apelante, por sua vez, conheceu dos fatos e dos pedidos desde o início, inclusive, exerceu efetivo contraditório. - Desta forma, verifica-se que no caso posto a julgamento, os danos se mostram in re ipsa, devido ao crime de Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva e as constantes agressões físicas e psíquicas sofridas pela vítima Juliana, e foram corretamente fixados pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, devendo, os danos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), serem mantidos, não havendo em que se falar em nulidade na sua fixação. - Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – FLS. 337/357 - ID 175958697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por várias vezes, durante os últimos doze meses, sendo o último fato ocorrido no dia 24 (vinte e quatro) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), por volta das 16:30hs, nesta cidade, o denunciado, visando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, a saber com a criança Juliana Dantas dos Santos, sua irmã, que contava, então, com apenas 6 (seis) anos de idade. [...]

Destarte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIEL PIRES DOS SANTOS como incurso no artigo 217-A do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, caput, do CP), aplicando-se o aumento de pena previsto no artigo 226, inciso II, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória.

Requer, outrossim, por ocasião da prolação de sentença, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, ainda que exclusivamente na esfera moral, nos termos do artigo 387m incido IV, do Código de Processo penal.”

(Jairo José de Alencar Santos, promotor de Justiça - fls. 8/11 - ID 170669970)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos, em face dos seguintes elementos: (i) Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 75987423, fl. 7); (ii) Boletins de Ocorrências (ID 75987423, fls. 48/49 e 50/51); (iii) Relatório do Conselho Tutelar (ID 75987423, fls. 55/56); Relatório do Inquérito Policial (ID 75987423, fls. 65/68) e oitivas colhidas em Juízo e no Inquérito Policial.

Também a autoria delitiva restou certa, diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 75987423, fl. 7); do Termo de Declarações da Vítima (ID 75987423, fls. 27/28) e dos depoimentos produzidos em Juízo e na fase inquisitorial.

Em interrogatório judicial, o acusado negou a ocorrência dos fatos narrados pelo Parquet. Tal negativa, entretanto, mostrou-se isolada nos autos, senão vejamos.

Inicialmente, do Termo de Declarações da Vítima [...]

Tal versão apresentada pela ofendida mostrou-se coesa com aquela colhida em Juízo, por ocasião da tomada do depoimento especial. [...]

A testemunha informante A. F. S. [...]

A genitora da vítima, Margareth Dantas Dias, narrou que, [...]

A Conselheira Tutelar Udergela dos Santos Silva [...]

A Conselheira Tutelar Elizabeth Delgado da Silva [...]

A avó do acusado, Luzirene Pires Luz, [...]

Nesse contexto, há de se atribuir relevante valor probatório ao depoimento da ofendida, devido à ausência de indícios de que estaria faltando com a verdade, até mesmo porque costumava demonstrar grande carinho pelo irmão. Além disso, este magistrado não visualizou qualquer comportamento fantasioso por parte da vulnerável; ao revés, a criança mostrou-se veraz e nem um pouco prolixa quanto aos fatos delituosos dos autos.

Com efeito, em se tratando de delitos contra a liberdade sexual, a jurisprudência pátria é pacífica em conferir valor probante diferenciado à oitiva da vítima, uma vez que tais crimes, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, como na presente hipótese. Exigem-se, obviamente, a coerência e a consonância com as demais provas dos autos. [...]

In specie, o depoimento da ofendida revelou-se coeso e pertinente com o acervo probatório coligido aos autos. Ela, desde as primeiras declarações no bojo da fase inquisitorial, manteve uma narrativa firme e escorreita, com riqueza de detalhes sobre as condutas praticadas pelo agente, prova oral essa que efetivamente foi corroborada pelos demais testemunhos dos autos.

Por outro lado, a prova testemunhal invocada pela Defesa não invalidou a perpetração da prática delitiva. A avó do acusado sequer se encontrava neste Estado, e ele não trouxe ao processo qualquer testemunha que pudesse confirmar o álibi no sentido de que estaria na Ilha do Bananal no dia dos fatos.

Noutra banda, não procede à alegação defensiva de ausência de materialidade delitiva.

Isso porque, conquanto o Laudo de Exame de Corpo de Delito não tenha constatado lesão himenal ou aparente em entrada vaginal ou fúrcula perineal ou anal, não descartou possíveis atos libidinosos (ID 75987423, fls. 100/101).

Com efeito, as condutas libidinosas cometidas pelo réu não deixaram vestígios materiais que pudessem ser identificados pelo exame de corpo de delito, razão pela qual a conclusão do laudo não poderia ser outra.

Em verdade, ausente a prática da conjunção carnal, é de se refutar o laudo pericial e atribuir relevante valor probatório aos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Portanto, somadas as declarações inquisitoriais, o relato da ofendida colhido em Juízo e os depoimentos das testemunhas também ouvidas em Juízo, sob o pálio do contraditório, corroborados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelo Relatório do Conselho Tutelar, não é possível acatar o pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário, as provas revelaram-se firmes, robustas e contundentes para respaldar a responsabilização criminal. [...]

Na espécie, as múltiplas condutas foram de mesmas espécies (pratica de atos libidinosos com menor de catorze anos), com maneiras de execuções idênticas (toques íntimos e fricção dos dedos e do pênis do agente na vagina da criança) e semelhantes condições de tempo (provavelmente em intervalos inferiores há trinta dias) e de lugar (sempre na residência da própria ofendida). Outrossim, acorde a teoria objetivo-subjetiva, fez-se presente a unidade de desígnios, havendo um entrelaçamento subjetivo entre os crimes.

O sujeito ativo praticou os delitos por inúmeras vezes, desde o tempo em que chegou de Goiânia/GO até o dia de sua prisão em flagrante (25/10/2018). A genitora da vítima disse que o réu havia chegado há mais ou menos um ano e meio, enquanto o genitor do acusado alegou que o filho veio de Goiânia há uns nove meses. A ofendida relatou que os abusos aconteciam desde a chegada do irmão de Goiânia; em uma ocasião disse que foram pelo menos cinco vezes, em outra disse que foram ao menos dez vezes. A amiga da vítima A. F. S., informou que já havia sido lhe confiada à notícia dos abusos, antes mesmo da prisão em flagrante do réu. [...]

Daí que, constatada a prática de vários crimes de estupro de vulnerável, imperiosa a majoração da sanção na fração máxima de 2/3 (dois terços). [...]

O acusado era menor de 21 (vinte e um) anos, tendo nascido em 10/04/2000, razão pela qual faz jus a atenuante do art. 65, inciso I, do CP.

Também é parente consanguíneo da vítima (irmão), o que implica a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 226, inciso II, do CP. Tal majorante tem seu fundamento na maior gravidade do injusto, “já que o delito é praticado justamente por aquele que tem o especial dever de proteção, vigilância e formação moral da ofendida, o que debilita sobremaneira sua defesa”, além de observar “considerações de ordem político-criminal, posto que o sujeito ativo pode se prevalecer voluntariamente das referidas relações também – ou unicamente – para favorecer sua impunidade”

Destarte, as condutas são típicas e antijurídicas, e praticadas por agente culpável, inexistindo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, pelo que deve o réu ser condenado. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Denúncia, para CONDENAR GABRIEL PIRES DOS SANTOS como incurso no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). [...]

Analisadas as circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que [...] A conduta social, que diz respeito ao comportamento do réu em seu convívio social, familiar e laboral, mostrou-se desfavorável, porquanto restou comprovado que ele costumava passar a mão do rosto da criança A. F. S. e lhe chamar de “gatinha”, tendo, inclusive, pedido em certa ocasião para ela cair nos braços dele, o que era motivo de repreensão pela genitora da menor; além disso, o acusado costumava fazer um gesto de coração para a vítima e suas amigas (crianças), em que terminava apontando os dedos para o seu pênis. [...]

Assim, diante de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base para cada crime de estupro de vulnerável em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, encontra-se presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP) e ausentes agravantes a serem observadas. Deixo de reconhecer as agravantes dos crimes cometidos prevalecendo-se o réu de relações domésticas e contra criança (art. 61, inciso II, alíneas f e h, do CP), sob pena de bis in idem, tendo em vista a incidência da causa de aumento da terceira fase (irmão da ofendida), concernente à primeira, e a elementar menor de 14 (catorze) anos no estupro de vulnerável, no tocante à segunda.

Desse modo, atenuo as penas em 1/6 (um sexto), passando a dosá-las no mínimo legal, a saber, 8 (oito) anos de reclusão, porquanto a “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, nos termos do Enunciado Sumular nº 231 do STJ, que deve ser observado por este magistrado, ex vi do art. 927, inciso IV, do CPC.

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Concorrendo, porém, a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP (o agente é irmão da vítima), majoro as sanções em 1/2 (um meio), passando a dosá-las em 12 (doze) anos de reclusão para cada delito de estupro de vulnerável.

Finalmente, em sendo aplicável a regra da continuidade delitiva, à vista da existência de inúmeros crimes praticados pelo réu, que tiveram suas penas individuais fixadas em quantidades idênticas, aplico somente uma delas, aumentada do critério de 2/3 (dois terços), ficando GABRIEL PIRES DOS SANTOS definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão. [...]

Concernente ao pleito de fixação de valor mínimo para indenização, cabe ressaltar que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade (art. 11 do CC), somente devendo ser reputado como tal a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação de forma anormal, de modo a interferir no comportamento psicológico do indivíduo. Os danos de pequena monta, como mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, não configuram dano moral.

No caso, a prática de vários delitos de estupro de vulnerável em face de criança de 6 (seis) anos de idade caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa.

Assim, tendo em vista a enorme extensão do prejuízo (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a vedação ao enriquecimento ilícito, a capacidade econômica das partes e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a condenação pelo valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]”
(Antônio Iris da Costa Júnior, juiz de Direito – fls. 248/265 - ID 170669977)

Pois bem.

Os abusos sexuais cometidos em face de Juliana Dantas dos Santos não deixaram vestígios por envolverem atos libidinosos diversos da conjunção carnal [toques íntimos com as mãos e fricção dos dedos e do pênis na vagina], de modo que as materialidades desses fatos podem ser aferidas por meio de outras provas, tais como as palavras das vítimas e depoimentos testemunhais (TJMT, Ap nº 138071/MT - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Antônio Arruda Silva, investigador de polícia (fls. 16/17), Marcelo de Oliveira Condem policial militar (fls. 18), Domingos de Jesus dos Santos, policial militar (fls. 20), Elizabeth Delgado da Silva, conselheira tutelar (fls. 22/23), Ubergela dos Santos Silva, conselheira tutelar (fls. 24/25), Elizabeth Costa Coelho, madrinha da vítima (fls. 28/29), Lourrani Ribeiro Morais, informante (fls. 31/32), Juliana Dantas dos Santos, vítima (fls. 34/35), Ariadne Ferreira de Souza, amiga da vítima (fls. 38/39), Margareth Dantas dos Santos, genitora da vítima (fls. 40/41), Paulo Henrique Ferreira dos Santos, genitor da vítima e do apelante (fls. 42/43), e interrogado GABRIEL PIRES DOS SANTOS, apelante (fls. 46/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juliana Dantas dos Santos, Margareth Dantas dos Santos, Luzirene Pires Luz, Elizabeth Delgado da Silva, Marcos Antônio Arruda Silva, Ubergela dos Santos Silva, Ariadne Ferreira de Souza, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - fls. 244 e 299 - ID 170669990).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante GABRIEL PIRES DOS SANTOS é irmão da vítima
Juliana Dantas dos Santos
, de 6 (seis) anos de idade, à época dos fatos, e residiam com a família há um ano;

-
Juliana Dantas dos Santos
[vítima], na fase inquisitiva,

“ao ser questionado a menor o que aconteceu hoje 24/10/2018 em sua casa com GABRIEL quando a mãe dela saiu e deixou ela sozinha com ele, a mesma respondeu que: ‘o Gabriel ficou com saliência e colocou a cabecinha da rola no buraco do xixi’, nesse momento ela faz gesto de como aconteceu com as mãos; perguntado o que mais o Gabriel fazia com ela, a mesma respondeu que: ‘ele ficava coçando a minha perereca e depois esfregando a mão’; questionado a menor se o sangue encontrado no papel higiênico dentro do banheiro era dela, a menor respondeu que: ‘eu não sei de quem é esse papel sujo de sangue’; Afirmou que não era dela; questionado a menor quando o GABRIEL começou fazer saliência com ela, a mesma respondeu que: ‘Desde que ele chegou de Goiânia’, chegou a dizer também que foi umas dez vezes; questionado a menor aonde acontecia os abusos, a menor disse que sempre em sua casa, uma vez quando sua mãe saiu para beber e outra vez quando sua mãe foi trabalhar [...]”
(fls. 34/35). Na instrução,
“Gabriel foi para cadeia porque fez saliência com crianças como ela, explicitando que ele colocava a mão e o pênis em sua vagina (mostrou o que ele fazia com a boneca). Afirmou que, quando o agressor fazia isso, doía muito, sendo que ele só colocava um pouco e gritava para ele parar, então parava. Narrou que os abusos aconteciam no período da tarde, após o retorno da escola, quando os seus pais não estavam em casa, e foram diversas vezes, umas 5 (cinco) vezes em que o réu praticou os fatos. Relatou que o primeiro pênis que viu na vida foi o de Gabriel e que gostaria que ele ficasse preso para sempre”
(excerto do parecer da PGJ - Relatório de Mídias fls. 244 e 299 - ID 170669990);

- Ubergela dos Santos Silva [conselheira tutelar], narrou, em Juízo,

“Que a Polícia Militar chegou no Conselho Tutelar com a genitora e a vítima Juliana na viatura, dizendo o que havia acontecido. Narrou que, ela e a Conselheira Tutelar Elisabeth levaram a vítima Juliana para a sala de atendimento e ela já foi logo contando que Gabriel era seu irmão e que ele tentou estuprá-la. Disse que Juliana confidenciou que estava assistindo televisão no quarto de sua genitora, quando Gabriel chegou, tirou o chinelo, abriu suas pernas e começou a pegar em sua vagina, bem como que saiu da cama da mãe e foi para seu quarto. Declarou que, a vítima também contou que os pais não estavam em casa no momento dos fatos e que isso já havia acontecido umas 10 vezes. Narrou que, a vítima contou que o acusado Gabriel tentou colocar o pênis em sua vagina e que quando doeu ele parou. Acrescentou que, na Delegacia a vítima contou a mesma história para a Delegada e para a Escrivã e que o exame de conjunção carnal deu escoriações na vagina da vítima, mas que não rompeu o hímen. Afirmou que, encontrou Juliana antes da audiência em sua escola e que ela disse que não gosta de Gabriel, que ele é feio, fedido e que tentou colocar o pênis em sua boca. Asseverou ainda que, a vítima relatou as Conselheiras Tutelares que não contou para seus pais, pois tinha medo e que na Delegacia de Polícia quando Juliana viu o réu Gabriel pediu para as Conselheiras e o Policial protegerem ela, bem como que foi necessário tirar Gabriel para a vítima poder sair e que ela estava tremendo de medo. [...]”
(excerto do parecer da PGJ - Relatório de Mídias fls. 244 e 299 - ID 170669990);

- Elizabeth Delgado da Silva [conselheira tutelar], revelou, na fase judicial,
“que no momento em que chegou na sede do Conselho Tutelar, a vítima Juliana disse que tinha algo para contar e que o acusado Gabriel tinha estuprado ela. Pontuou que, levaram a vítima para a sala de atendimento, momento em que Juliana relatou que estava sozinha no quarto de sua mãe assistindo TV, quando Gabriel chegou, tirou o chinelo, pulou em cima da cama, abriu as pernas dela e começou a pegar em sua vagina e colocar o dedo nela. Narrou ainda que, a vítima contou que foi para seu quarto e que Gabriel foi onde ela estava e tentou introduzir o pênis em sua vagina, bem como que tinha momentos que sentia dor e momentos que não sentia. Declarou que, a vítima Juliana disse que os pais não estavam em casa nesse momento e afirmou, com certeza, que quem praticou os atos foi o irmão Gabriel e que ele estava fazendo isso desde que chegou de Goiânia. Alegou que, a vítima confidenciou que tinha medo de contar parar os genitores e apanhar, mas que depois teria contado para sua madrinha, sendo que na Delegacia de Polícia ela contou a mesma história, sem mudar os fatos. Por fim, afirmou que a vítima contou que quando o acusado ia para o campinho fazia um coração com as mãos e apontava para o órgão genital”
(excerto do parecer da PGJ - Relatório de Mídias fls. 244 e 299 - ID 170669990);

- Margareth Dantas dos Santos [genitora da vítima] descreveu, em Juízo,
“que no dia dos fatos pediu para Gabriel ficar com Juliana enquanto saia para procurar emprego, que quando retornou Gabriel subiu na bicicleta e saiu sem falar nada e que perguntou a Juliana o que estava acontecendo, mas que a filha respondeu que não estava acontecendo nada. Disse que, Juliana começou a chorar e que pediu para a vizinha ligar para a Polícia, salientando que a filha não falou nada para ela e que fica brava quando questionada sobre o que aconteceu naquele dia. Contou que, Gabriel e Juliana tinham um carinho de irmão, que ela sentava em seu colo, se abraçavam e que não suspeitou dos abusos antes. Por fim, relatou que parece que Juliana contou os fatos para vulgo “Ninica” e que Juliana fala que não gosta do irmão Gabriel, mas que do outro irmão ela gosta”
(excerto do parecer da PGJ - Relatório de Mídias fls. 244 e 299 - ID 170669990);

- Ariadne Ferreira de Souza [amiga da vítima] asseverou, judicialmente,
“que a vítima Juliana confidenciou que o acusado GABRIEL mexia na vagina dela, que ficava coçando o dedo em seu órgão genital e que isso era um segredo. Narrou que, a vítima contou que o réu a colocava no colo, mexia nela, mostrava o pênis para ela e ficava passando o dedo em sua

vagina. Declarou que, Juliana não disse para a genitora, pois tinha medo de apanhar dela. Relatou ainda, que o acusado também mexeu consigo, pois passava a mão no seu cabelo e dizia “oi gatinha”, sendo que, no carnaval, passou a mão no seu rosto, mas a sua mãe viu a cena e o repreendeu. Outro dia, quando estava assistindo um filme de terror e saiu correndo, o réu lhe disse para cair nos braços dele. Além disso, o acusado costumava fazer um gesto de coração para ela e a amiga, em que terminava apontando os dedos para o seu pênis”
(excerto do parecer da PGJ - Relatório de Mídias fls. 244 e 299 - ID 170669990);

- GABRIEL PIRES DOS SANTOS [apelante] negou a autoria delitiva, tanto em sede policial quanto em Juízo, oportunidades nas quais alegou que na data dos fatos estava com
“alguns amigos na Ilha do Bananal”
(fls. 46/48 e Relatório de Mídias - fls. 244 e 299 - ID 170669990).

Dito isso, vejamos.

Os atos sexuais [toques íntimos e fricção dos dedos e do pênis na vagina] descritos na denúncia [contra a criança Juliana Dantas dos Santos, de 6 anos de idade] foram revelados pela vítima, à sua genitora [Margareth Dantas dos Santos], após esta tê-la deixado em casa na presença do apelante e, posteriormente, encontrar um pedaço de papel higiênico sujo de sangue, no banheiro da residência, conforme declarações de Margareth Dantas dos Santos, nas fases policial e judicial.

Os tipos de abusos [toques íntimos com as mãos e fricção dos dedos e do pênis na vagina], o local [na residência da vítima] e as ocasiões [sempre que ficava sozinha com o apelante, em sua residência] foram descritos com exatidão pela vítima Juliana Dantas dos Santos, na fase policial, e confirmados por ela, em depoimento sem danos.

As declarações da vítima, além de coesas, estão corroboradas pelos depoimentos de Margareth Dantas dos Santos [genitora da vítima] e Ariadne Ferreira de Souza [amiga da criança], para quem a vítima revelou os abusos.

Igualmente, pelos relatos das conselheiras tutelares Elizabeth Delgado da Silva Ubergela dos Santos Silva [que prestaram atendimento à vítima], as quais retrataram, detalhadamente, os abusos sofridos por Juliana Dantas dos Santos [vítima], em depoimento judicial.

Nos crimes contra
“a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
(TJMT, Enunciado Criminal 10).

A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 19.1.2012; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019). Somente deve ser relativizado ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP nº 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Na essência, as declarações da vítima Juliana Dantas dos Santos, de sua genitora [Margareth Dantas dos Santos], da informante [Ariadne Ferreira de Souza] e das conselheiras tutelares [Elizabeth Delgado da Silva Ubergela dos Santos Silva], somados, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável atribuído ao apelante.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.”
(AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2021)

Registre-se que a escusa do
apelante de que na data do último fato [24.10.2018] estava com
“
alguns amigos na Ilha do Bananal”
não está corroborado por qualquer elemento de prova, seja testemunhal e/ou documental.

Com efeito, a
“invocação de
álibi
transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida”
(TJMT, AP N.U 1017016-06.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 1º.9.2023)
.

Logo, a condenação do apelante por estupro de vulnerável [CP, art. 217-A] deve ser mantida.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao negativar a conduta social.

Os relatos testemunhais de que o apelante
“costumava passar a mão do rosto da criança A. F. S. e lhe chamar de gatinha”
, pediu
“para ela cair nos braços dele, além de fazer gesto de coração para a vítima e suas amigas (crianças), apontando os dedos para o seu pênis”
, constitui elemento concreto a justificar a valoração negativa
“da conduta social, a qual corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade”
(STJ, HC nº 544.080/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020).

Frise-se que o aumento da pena basilar em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão afigura-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e reduziu a pena ao mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão, por inexistirem agravantes.

Na terceira-fase, inexistem causas de diminuição.

A incidência da majorante da relação de parentesco - irmão da vítima - (CP, art. 226, II) justifica a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/2 (metade), resultando em 12 (doze) anos de reclusão.

No tocante ao crime continuado, os abusos foram praticados pelo apelante GABRIEL PIRES DOS SANTOS, no mesmo lugar [residência da vítima] e com modo de execução semelhante [na ausência dos genitores da criança].

Porém, a vítima não quantificou o número [exato ou aproximado] dos abusos, pois afirmou terem ocorrido
“desde que ele chegou de Goiânia”
(fls. 34/35), sendo que
“em uma ocasião disse que foram pelo menos cinco vezes, em outra disse que foram ao menos dez vezes”
, conforme consignado pelo juiz da causa (Antônio Iris da Costa Júnior, juiz de Direito - fls. 248/265 - ID 170669977).

A fração de aumento da continuidade delitiva deve incidir no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) quando o número de crimes não puder ser aferido com exatidão, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 349154/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.4.2016; AgRg no AREsp nº 1467830/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.10.2019).

No mesmo sentido: TJMT, Ap 0014194-07.2009.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019.

Por efeito, elege-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena definitiva do apelante a 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (fls. 8/11 - ID 170669970).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, há decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021.

Todavia, o valor indenizatório de R$30.000,00 (trinta mil reais) fixado mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante possuía 18 (dezoito) anos de idade e declarou, em depoimento extrajudicial, ser “técnico em informática”, com renda mensal de R$500,00 (quinhentos reais), à época do fato, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Neste contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como reduzir o valor da indenização para R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023